Tribunal: TJBA
Processo: 0000711-65.2003.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000711-65.2003.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEOPOLDO MORAES PASSOS

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: EMMANUEL BARBOSA GOMES e outros

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. CONTRATAÇÃO DIRETA IRREGULAR. FRACIONAMENTO DE DESPESA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO SEM COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE LESIVIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Leopoldo Moraes Passos contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Jacobina que julgou procedente Ação Popular, declarando a nulidade da contratação direta realizada entre o Município de Jacobina e a empresa O Encarte Ltda. e condenando os réus ao ressarcimento do alegado prejuízo ao erário, a ser apurado em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
:
(i) definir se a sentença é nula por ausência de suspensão processual diante do suposto falecimento de um dos réus;
(ii) estabelecer se há ilegitimidade ativa do autor originário e impossibilidade de substituição processual após seu falecimento;
(iii) determinar se a contratação direta irregular configura, sem prova adicional, dano ao erário apto a embasar a procedência da Ação Popular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de suspensão do processo por alegado falecimento de réu não enseja nulidade quando inexiste comprovação documental do óbito e quando não há demonstração de prejuízo, sobretudo diante da paralisação do feito por mais de um ano.

A regularidade da situação eleitoral do autor originário afasta a preliminar de ilegitimidade ativa para o ajuizamento da Ação Popular.

A morte do autor não impede a substituição processual por outro cidadão quando o Ministério Público declina de assumir o polo ativo, sendo possível ao interessado requerer ingresso no feito conforme a lógica do art. 9º da Lei nº 4.717/65.

A contratação direta violou o art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, diante do fracionamento indevido da despesa para enquadramento irregular na hipótese de dispensa de licitação.

A procedência da Ação Popular exige demonstração de efetiva lesividade ao patrimônio público, nos termos do art. 1º da Lei nº 4.717/65, não sendo admitida a presunção de dano in re ipsa.

A inexistência de prova de superfaturamento, inexecução contratual ou pagamento acima dos preços de mercado impede o reconhecimento de dano ao erário, sendo insuficiente a mera irregularidade formal na contratação.

A demonstração apenas da ilegalidade do ato administrativo não supre o requisito material da lesividade, impondo a improcedência da ação popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A morte do autor da Ação Popular não impede sua substituição por qualquer cidadão quando o Ministério Público manifesta desinteresse em assumir o polo ativo.

A procedência da Ação Popular exige prova concreta e objetiva da lesividade ao patrimônio público, sendo inaplicável a presunção de dano in re ipsa em hipóteses de contratação irregular.

A constatação de fracionamento indevido de despesa e de ilegalidade na dispensa de licitação não basta, por si só, para impor condenação ao ressarcimento ao erário.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 4.717/65, arts. 1º e 9º; Lei nº 8.666/93, art. 24, II; CPC, art. 313.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RJ, Remessa Necessária nº 02559510720118190001, Rel. Des. Mário Assis Gonçalves, j. 14.12.2016;
TRF-3, ApCiv nº 0011520-52.2015.4.03.6000, Rel. Des. Federal Carlos Eduardo Delgado, j. 17.10.2025;
TJ-PE, Apelação Cível nº 0001861-08.2018.8.17.2470, Rel. Des. André Oliveira da Silva Guimarães, j. 30.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000711-65.2003.8.05.0137
, em que figuram como apelante LEOPOLDO MORAES PASSOS e como apelados EMMANUEL BARBOSA GOMES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .